Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-14.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos à monitória constituindo o título executivo judicial, para pagamento da importância de R$ 185.299,02.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça à apelante; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide; (iii) averiguar a existência de inépcia da inicial; (iv) estabelecer a aplicação do CDC ao caso; e (v) determinar a legalidade da capitalização de juros capitalizados.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser concedido.
4. A dilação probatória não se revela obrigatória quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação da convicção do magistrado, especialmente diante da constatação de que o pedido de dilação probatória não contribuiria de forma relevante para o desfecho da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Descabe falar em inépcia da inicial, visto que a presente ação monitória está lastreada nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, permitindo que o devedor pudesse exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
6. É aplicável o CDC à relação contratual em exame, nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de cooperativa que desenvolve atividade equiparada à de instituição financeira. Todavia, a simples aplicação do CDC não implica, automaticamente, a inversão do ônus da prova.
7. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.